Tribunal: TJES
Processo: 5035570-22.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035570-22.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE ROSA FERNANDES
RECORRIDO: LH1010 SERVICOS DE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. ALEGA O REQUERENTE QUE TEVE SEU NOME INSCRITO JUNTO AO SPC-SERASA POR DÉBITO QUE DESCONHECE, PELO REQUERIDO. POR ESSE MOTIVO, PLEITEOU, EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA, A RETIRADA DA RESTRIÇÃO. NO MÉRITO, SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA PARA CONDENAR A PROMOVIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA (ID 19225461). EM CONTESTAÇÃO, A PROMOVIDA PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA (ID 20140444). AUDIÊNCIA DISPENSADA SEM IMPUGNAÇÃO DAS PARTES (ID 19225461). EM DECISÃO DE ID 19225461 ALÉM DA NEGATIVA DE TUTELA ANTECIPADA, FOI SOLICITADO PARA O REQUERENTE A NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A DEMANDA, TODAVIA, SE MANTEVE INERTE, NÃO SE ENCARREGANDO DO SEU ÔNUS.
SENTENÇA DE PISO
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.
RECURSO INOMINADO
DA PARTE REQUERENTE BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
. APESAR DA PARTE AUTORA NÃO JUNTAR AOS AUTOS O COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO, VERIFICA-SE EM ID 2014044 DOS AUTOS DE ORIGEM (CONTESTAÇÃO), QUE O REQUERIDO CONFESSOU QUE NEGATIVOU O NOME DO REQUERENTE, AO ASSIM AFIRMAR “27 - Fato é: assim que tomou ciência da presente ação, o nome do Autor foi excluído dos órgãos de proteção ao crédito”, ALÉM DE INFORMAR A RETIRADA DO NOME DO REQUERENTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO: “26. Impende ressaltar, ainda, que que já foi procedida a retirada do nome do Sr. Pedro dos órgãos de proteção ao crédito, conforme print abaixo:”, O QUE CORROBORA COM AS ALEGAÇÕES INICIAIS. ADEMAIS, APESAR DA NARRATIVA DA PARTE RÉ SER NO SENTIDO DE QUE O NOME DA PARTE AUTORA FOI INSERIDO DEVIDAMENTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTE, TAL SITUAÇÃO NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS, DE MODO QUE HÁ FALHA NO ÔNUS PROBATÓRIO DO FATO EXTINTIVO DO SUPOSTO DIREITO DA PARTE POSTULANTE (CPC, ART. 373, INCISO II). HÁ, PORTANTO, CONFISSÃO QUANTO À MATÉRIA FÁTICA, SENDO TENTADO PELA PARTE REQUERIDA EXCLUIR SUA RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DE TER SIDO, SUPOSTAMENTE, VÍTIMA DE FRAUDE PARA A QUAL INEQUIVOCAMENTE VEIO A CONCORRER. DANO MORAL CARACTERIZADO.
ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E A ELE DOU PROVIMENTO PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DE QUALQUER VÍNCULO/NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES, RELATIVAMENTE AO OBJETO TRATADO NOS PRESENTES AUTOS, BEM COMO A CONDENAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$4.000,00(QUATRO MIL REAIS)
, COM
JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)